Tribunal: STF
Processo: HC 212072
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- PRISÃO PREVENTIVA -- FUNDAMENTOS IDÔNEOS -- REINCIDÊNCIA -- RISCO À ORDEM PÚBLICA -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Vice-Presidente indeferiu, liminarmente, o HC 719.034/SP.
     
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo converteu prisão em flagrante, ocorrida em 8 de outubro de 2021, em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155 , § 4º, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do CP (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas). 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Afirma não atendidos os requisitos do art. 312 do CPP. Destaca ser o paciente hipertenso e diabético, motivo pelo qual faz parte do grupo de risco de contaminação pela Covid-19. Reporta-se à recomendação nº 62 do CNJ. Argui o cabimento da custódia domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP.
    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por custódia domiciliar. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
     
    É o relatório. Decido.
     
    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.
     
    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é o caso dos autos.
    8. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante (documento nº 8, página 62), ressaltou a existência de diversas condenações definitivas anteriores, a demonstrarem multirreincidência e maus antecedentes. 
    9. A custódia alicerçou-se em razões subsistentes, presente a necessidade de garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:
    PRISÃO PREVENTIVA -- REINCIDÊNCIA -- PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)
    10. Quanto ao pedido de substituição por segregação de natureza domiciliar, também não prospera o articulado pela defesa. A pandemia de covid-19, por si só, não justifica a colocação em prisão domiciliar. A observância da Recomendação nº 62 do CNJ, que visa evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC 200620 AgR, relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021; HC 190531 AgR, relator o ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021. 
    11. Na espécie, não ficou demonstrada, a teor das decisões proferidas pelo Juízo, Tribunal de Justiça e STJ, a vulnerabilidade da saúde do paciente nem a impossibilidade de receber eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional. Eventual superação do que veiculado pelas instâncias antecedentes quanto a esse ponto demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 116.961/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/09/2013; HC 119.358/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/11/2013.
    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
     
Brasília, 11 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator